Tribunal: STF
Processo: Rcl 42813
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Hartz contra decisão proferida pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos autos do Processo 0016473-56.2020.8.21.7000.
    O reclamante sustenta que
    “[...] o alicerce jurídico da Reclamação ora interposta está calcado no artigo 988, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil, em razão de que o acórdão combativo, com a devida vênia, acaba por inviabilizar o julgamento pelo STF de a matéria de sua competência, qual seja qual órgão julgador para processamento e julgamento de demandas atinentes a questões sindicais, em absoluta observância ao artigo 114, incisos I e III da Constituição Federal.
    Ressalta-se que a decisão hostilizada merece ser reformada para que outra seja proferida, respeitando a competência deste Tribunal para julgamento da causa, bem como garantindo que seu entendimento seja soberano ao das demais instâncias” (pág. 2 da petição inicial)
    Narra o seguinte:
    “Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo Recorrente objetivando que seja rescindido o acórdão prolatado na Apelação nº 70065785537, que tramitou na 22ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, haja vista o pedido para reconhecimento de que o acórdão em questão foi prolatado por juízo incompetente, devendo ser reconhecida a incompetência suscitada e com a rescisão da apelação a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho, órgão jurisdicional competente para julgamento da presente demanda.
    A ação rescisória foi julgada improcedente com base no entendimento de que a época da prolação do acórdão rescindendo a questão da competência jurisdicional para apreciação da controvérsia envolvendo contribuição sindical de servidores públicos era controversa na jurisprudência, de modo que o pedido rescisório restaria obstaculizado pelo teor da Súmula 343 do STF.
    Sobreveio decisão de improcedência exarada pelo 11º Grupo Cível do RS que sustentou que ‘a competência para o julgamento da ação envolvendo contribuição sindical de servidores públicos estatutários e ente estatal (art. 114, inc. I, da Constituição Federal) era, à época da decisão rescindenda, controvertida, razão por que o pedido rescisório encontra óbice no enunciado da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal.’
    Em razão da decisão proferida contrariar o artigo 114, incisos I e III da Constituição Federal, o Recorrente interpôs Recurso Extraordinário.
    Nos autos do Recurso Extraordinário nº 70083781146, que tramitou perante a 1ª Vice-Presidência do TJRS, a ilustre Desembargadora a quo inadmitiu o recurso extraordinário interposto, o que motivou a interposição de Agravo Interno, o qual sequer foi conhecido [...]” (pág. 3 da petição inicial).
    Nesse contexto, sustenta que
    “a presente peça é dirigida ao STF, eis que é o órgão competente para apreciação da Reclamação por ofensa à preservação de competência deste Tribunal para julgamentos de violação a matéria constitucional, sendo incabível que o julgador a quo negue tal competência com fundamento em entendimento de que existe repercussão geral sobre a matéria recorrida, principalmente em face de Agravo Interno interposto no qual ficou comprovado que o caso recorrido não se amolda a situação objeto de repercussão geral” (pág. 5 da petição inicial).
    Afirma que
    “[...] não se vislumbra a aplicação da Súmula 343 [do STF] e do Tema 136 [da Repercussão Geral] no presente caso, na medida em que a Apelação nº 70065785537, que se busca rescindir, foi julgada em 27.01.2016 quando já não existia mais a suposta divergência jurisprudencial sobre a aplicação do artigo 114, incisos I e III da Constituição Federal, eis que já havia consolidado entendimento nos Tribunais Superiores quanto a competência para julgamento de demanda envolvendo sindicatos e sindicalizados, ainda que se tratem de entidades relacionadas a servidores públicos estatutários, ser da Justiça do Trabalho.
    Assim, considerando que o teor da Súmula 343 do STF trata especificamente dos casos em que ‘decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’, o que conforme exaustivamente já informado a hipótese não ocorre no caso concreto, pois quando do julgamento da Apelação a ser rescindida o entendimento dos Tribunais Superiores, especialmente do STJ já fora consolidado no sentido de reconhecer a competência exclusiva da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento de demandas atinentes a questões sindicais, em absoluta observância ao artigo 114, incisos I e III da Constituição Federal” (pág. 6 da petição inicial).
    Aduz, ainda, que
    “[...] a ADI 3395 guarda intrínseca relação com o RE 1089282/AM (Tema 994), no qual especificamente será analisada a competência da Justiça Comum ou do Trabalho para julgamento de questões relativa a contribuição sindical envolvendo servidores públicos estatutários.
    Observe-se que o Ilustre Ministro Gilmar Mendes ao analisar a repercussão geral do Recurso Extraordinário nº 1089282/AM faz inclusive referência a decisão liminar da ADI 3395, reconhecendo que este existente relação entre tais precedentes, pois ambos tratam, direta ou indiretamente do questionamento sobre o alcance e aplicabilidade do artigo 114, incisos I e III da Constituição Federal” (pág. 10 da petição inicial).
    Requer, ao final:
    “a) seja concedido o pedido liminar, sustando-se o processo de origem até a decisão final do presente expediente;
    b) seja anulado o v. acórdão reclamado para que outra decisão seja proferida, com o reconhecimento de que o acórdão prolatado por ocasião do julgamento da Apelação nº 70065785537 pela 22ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul padece de grave vício e nulidade, eis que prolatada por órgão jurisdicional incompetente para apreciação da matéria
    c) em decorrência do reconhecimento da incompetência da Justiça Comum para julgamento de questão envolvendo contribuição sindical, julgar procedente a Ação Rescisória e declarar-se rescindido o julgamento da Apelação supramencionada” (pág. 15 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    A presente reclamação não merece prosperar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Ademais, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse caso, o recurso cabível é o agravo interno, nos termos do disposto no § 2° do art. 1.030 do CPC.
    No caso dos autos, observa-se que a 1ª Vice-Presidente do TJRS negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral. A propósito, transcrevo da decisão:
    “No caso, o Órgão Julgador decidiu que não é hipótese de cabimento da Ação Rescisória, visto que ‘tem-se que a competência para o julgamento da ação envolvendo contribuição sindical de servidores públicos estatutários e ente estatal (art. 114, inc. I, da Constituição Federal) era, à época da decisão rescindenda, controvertida, razão por que o pedido rescisório encontra óbice no enunciado da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertidas nos tribunais”, o que está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 590.809 (TEMA 136/STF)” (pág. 38 do documento eletrônico 3).
    Na sequência, porém, o recurso ajuizado pelo reclamante não foi o agravo interno, mas o agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal, previso no art. 1.042 do CPC, conforme se verifica da pág. 40 do documento eletrônico 3.
    A autoridade reclamada rejeitou esse recurso por ser manifestamente admissível (pág. 56 do documento eletrônico 3).
    Ademais, assevero que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe reclamação para se corrigir supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo quando observar-se teratologia ou quando não ocorra negativa motivada do juiz em retratar-se para seguir a decisão desta Suprema Corte.
    Nessas circunstâncias, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, verbis : 
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    I - negar seguimento: 
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.”
    Inexiste, portanto, usurpação da competência desta Corte. 
    Acrescento, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral.
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria” (grifei).
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa.
    No presente caso, percebe-se da inicial que o reclamante pretende rever o acórdão que julgou a apelação na ação rescisória.
    Observo, no entanto, que a jurisprudência desta Corte é pacífica pela não admissão da ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello), verbis:
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator